Tribunal: TJES
Processo: 0001083-59.2018.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Super SIMPLES; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001083-59.2018.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANCHONETE PARADA IBIRACU LTDA e outros

APELADO: LANCHONETE PARADA IBIRACU LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA. ALÍQUOTA ORDINÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação cível interpostos por Lanchonete Parada Ibiraçu LTDA - ME e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, mantendo a validade de auto de infração que impôs à empresa o pagamento de ICMS e multa. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a validade do auto de infração lavrado contra a empresa, incluindo a aplicação da alíquota de ICMS de 17% e a imposição de multa; e (ii) a adequação dos honorários advocatícios à luz dos percentuais progressivos previstos no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O auto de infração se fundamenta na constatação de omissão de receita tributável, apurada pelo confronto entre movimentação de estoque e saídas de mercadorias sem emissão de documentação fiscal, nos termos dos artigos 76, IV, e 30, §4º, I, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

4.
A alegação de nulidade do auto de infração, sob o argumento de inconsistências na indicação dos períodos fiscais, não prospera, pois a empresa teve plena ciência dos fatos imputados e apresentou defesa detalhada, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, conforme o artigo 59 do Decreto nº 70.235/72.

5.
A tributação de operações desacobertadas de documento fiscal não se submete às regras do Simples Nacional, conforme dispõe o artigo 13, §1º, XIII, "e" e "f", da Lei Complementar nº 123/2006, sendo correta a aplicação da alíquota de 17% sobre as operações não registradas.

6.
A multa aplicada, superior a 100% do valor do tributo, revela-se confiscatória, contrariando o artigo 150, IV, da Constituição Federal e a jurisprudência do STF e do STJ, sendo cabível sua limitação ao patamar de 100% do valor do tributo devido.

7.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa deve ser reformada para observar os percentuais progressivos do artigo 85, §3º, do CPC, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A tributação de operações desacobertadas de documento fiscal por empresa optante do Simples Nacional deve seguir as regras do regime ordinário do ICMS, nos termos do artigo 13, §1º, XIII, "e" e "f", da LC nº 123/2006.

2. A aplicação de multa em percentual superior a 100% do tributo devido caracteriza confisco e afronta o artigo 150, IV, da Constituição Federal.

3. Os honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, devem observar os percentuais progressivos do artigo 85, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; LC nº 123/2006, art. 13, §1º, XIII, "e" e "f"; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 76, IV, e 30, §4º, I; Decreto nº 70.235/72, art. 59; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657372 AgR; STF, ARE 776273 AgR; STF, ARE 938538 AgR; STJ, AgInt no REsp nº 1.960.108/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 5006627-92.2022.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da recorrente LANCHONETE PARADA IBIRACU LTDA - ME tao somente para limitar a multa aplicada ao patamar de 100% do valor total do tributo devido e, DAR PROVIMENTO ao apelo apresentado pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, para reformar o capitulo da r. sentenca referente a condenacao dos honorarios de sucumbencia, a fim de condenar a parte autora Lanchonete Parada Ibiracu LTDA - ME ao pagamento de honorarios advocaticios de sucumbencia fixados nos percentuais minimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, 3, do CPC, tendo como base o valor da causa corrigido, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interposta por
LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA - ME e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,.
com vistas ao reexame de r. sentença de fls. 503/508 (p. 207/217 do arquivo digital vol. 003), integrada pelos aclaratórios de fls. 545 e verso (p. 291/292 do arquivo digital vol. 003), proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Ibiraçu/ES que, nos autos da
ação de declaratória de inexistência de relação jurídica,
ajuizada pela Lanchonete Parada Ibiraçu LTDA - ME em face do Estado Do Espírito Santo, julgou improcedente os pedidos e, por conseguinte julgou extinto o processo, condenando a autora nas despesas processuais e na verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de fls. 566/586 (p. 333/373 do arquivo digital vol. 003), a recorrente
LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA - ME
alega, em resumo, que a cobrança do ICMS deveria seguir a tabela progressiva do Simples Nacional, ao invés da alíquota cheia de 17%.

Assevera a existência de inconsistência no Auto de Infração, na medida em que o auto menciona meses de 2011 e 2012, mas a fiscalização se baseia em documentos conflitantes, bem como que restou omissa a r. sentença em relação ao confisco da multa, por incidir 30% sobre o valor da mercadoria.

Defende, ainda, a autuação fiscal criou nova sanção pecuniária ao obstar o aproveitamento do crédito tributário e, por fim, que o Juízo de primeiro grau desconsiderou precedentes do TJES e normas da Lei Complementar nº 123/2006.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para anular o auto de infração e do anexo
XLIII-A
, reconhecendo a inaplicabilidade da alíquota de 17%, com a incidência das alíquotas reduzidas do Simples Nacional. E,
alternativamente
, pleiteia que seja concedido o direito ao crédito do ICMS pelas entradas e a redução da multa para 30% sobre o valor do tributo, em conformidade com decisões do STF e STJ.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo de Id nº 10689881, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto às fls. 566/586 (p. 333/373 do arquivo digital vol. 003).

O Estado do Espírito Santo também interpôs recurso de apelação no Id nº 10689882, almejando a reforma da sentença referente ao capítulo dos honorários advocatícios, “eis que deveria ter sido observado os percentuais mínimos e a escala progressiva do art. 85, §§3º, 4º e 5º, do CPC.”

Narra o Estado recorrente que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deve observar, além dos critérios estabelecidos no §2º, aqueles do §3º do art. 85, quais sejam, os percentuais e a escala de progressividade dos incisos I a V.

LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA ME apresentou contrarrazões no Id nº 10689885, no sentido de que seja negado provimento ao apelo do Estado.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recursos de apelação cível interposta por
LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA - ME e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com vistas ao reexame de r. sentença de fls. 503/508 (p. 207/217 do arquivo digital vol. 003), integrada pelos aclaratórios de fls. 545 e verso (p. 291/292 do arquivo digital vol. 003), proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Ibiraçu/ES que, nos autos da
ação de declaratória de inexistência de relação jurídica,
ajuizada pela Lanchonete Parada Ibiraçu LTDA - ME em face do Estado Do Espírito Santo, julgou improcedente os pedidos e, por conseguinte julgou extinto o processo, condenando a autora nas despesas processuais e na verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de fls. 566/586 (p. 333/373 do arquivo digital vol. 003), a recorrente
LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA - ME
alega, em resumo, que a cobrança do ICMS deveria seguir a tabela progressiva do Simples Nacional, ao invés da alíquota cheia de 17%.

Assevera a existência de inconsistência no Auto de Infração, na medida em que o auto menciona meses de 2011 e 2012, mas a fiscalização se baseia em documentos conflitantes, bem como que restou omissa a r. sentença em relação ao confisco da multa, por incidir 30% sobre o valor da mercadoria.

Defende, ainda, a autuação fiscal criou nova sanção pecuniária ao obstar o aproveitamento do crédito tributário e, por fim, que o Juízo de primeiro grau desconsiderou precedentes do TJES e normas da Lei Complementar nº 123/2006.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para anular o auto de infração e do anexo
XLIII-A
, reconhecendo a inaplicabilidade da alíquota de 17%, com a incidência das alíquotas reduzidas do Simples Nacional. E,
alternativamente
, pleiteia que seja concedido o direito ao crédito do ICMS pelas entradas e a redução da multa para 30% sobre o valor do tributo, em conformidade com decisões do STF e STJ.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo de Id nº 10689881, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto às fls. 566/586 (p. 333/373 do arquivo digital vol. 003).

O Estado do Espírito Santo também interpôs recurso de apelação no Id nº 10689882, almejando a reforma da sentença referente ao capítulo dos honorários advocatícios, “eis que deveria ter sido observado os percentuais mínimos e a escala progressiva do art. 85, §§3º, 4º e 5º, do CPC.”

Narra o Estado recorrente que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deve observar, além dos critérios estabelecidos no §2º, aqueles do §3º do art. 85, quais sejam, os percentuais e a escala de progressividade dos incisos I a V.

LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA ME apresentou contrarrazões no Id nº 10689885, no sentido de que seja negado provimento ao apelo do Estado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à análise da legalidade do auto de infração lavrado contra a empresa Lanchonete Parada Ibiraçu LTDA - ME, que impôs a esta o pagamento de ICMS, com acréscimo de multa, e à respectiva adequação da alíquota aplicada à luz da legislação tributária incidente.

Contudo, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, Lanchonete Parada Ibiraçu ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica em face do Estado do Espírito Santo almejando nulidade do auto de infração nº 5.0006.1533 e o Anexo XLIII-A nº 5.002.134-4 e, por conseguinte, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes quanto a cobrança de ICMS.

Em suma, a parte autora alega a nulidade do auto de infração por entender que o fisco teria realizado
cobrança indevida de ICMS
por suposta diferença de estoque, sem apontar corretamente as entradas sem nota fiscal. Além disso, sustenta a requerente que o Anexo XLIII-A do auto de infração apresenta inconsistências, mencionando fatos geradores de 2011, enquanto o auto de infração refere-se a 2012, somando a ausência de descrição precisa dos fatos e da base legal para a autuação, bem como violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por ocasião da análise do pedido liminar, o d.Juízo Singular acolheu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário originário, mediante depósito judicial, determinando que o Estado do Espírito Santo se abstivesse de efetuar certidão de dívida ativa em nome da autora, CADIN e SERASA e, ainda, determinou a expedição de certoidão negativa de débito ou positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais.

Em contestação, o Estado requerido destacou, inicialmente, a legalidade da autuação fiscal, na medida em que o autor foi autuado por
deixar de emitir documentação fiscal na saída de mercadorias em 2012
, com base em levantamento físico de estoque, que constatou omissão de receita tributável. A cobrança fundamenta-se nos artigos
76, IV, e 30, §4º, I, da Lei Estadual 7.000/2001
, que estabelecem presunção legal de omissão de receita e a multa foi aplicada nos termos do art.
75, §3º, XVII, "a", da mesma Lei
.

Na referida peça de defesa, o Estado requerido consignou acerca da aplicabilidade da legislação do ICMS, na medida em que a legislação permite a incidência do ICMS em operações desacobetadas de documento fiscal, conforme prevê o art.
13, §1º, XIII, "f", da LC 123/2006
.

Por fim, sustentou a parte requerida a presunção de legitimidade do auto de infração e a ausência de elementos que comprovem equívoco na fiscalização, bem como a validade do sistema de notificação por Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).

Na sequência, a parte autora apresentou réplica e ao ser intimada para se manifestar acerca da produção de outras provas, informou que as provas necessária já haviam sido anexadas aos autos.

Nesse ínterim, sobreveio a r. sentença julgando improcedente os pedidos formulados por Lanchonete Parada Ibiraçu Ltda. ME., condenando a parte autora nas despesas processuais e na verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ex vi do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Para uma melhor compreensão, transcrevo a seguir parte da fundamentação da sentença, destacando trechos que considero relevantes para o desfecho do julgamento nesta instância.

Não há qualquer mácula no raciocínio supra, pois, como dito, No caso em comento, o
Auto de Infração nº 5.091.028-8
foi lavrado em razão de a empresa ter deixado de recolher o ICMS pelo período compreendido entre 01/2019 e 02/2021.

Examinados os autos, constata-se que a causa já se encontra madura para seu julgamento, haja vista que as provas carreadas aos autos são suficientes para o convencimento deste Juízo, não havendo necessidade de produção de outras provas, fato este que autoriza, nos termos da lei, o julgamento antecipado da lide.

Segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c 60, do Decreto n.º 70.235/72, o auto de infração e demais termos do processo administrativo fiscal, somente serão declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) Quando se tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente; ou b) Resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte.

A propósito, confira­-se a redação dos dispositivos supracitados:

“Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.” (...) “Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.”

Sobre a matéria, a jurisprudência predominante firmou orientação no sentido de que
“Não existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo”.
(Recurso: 203­112290, Segunda Turma, Sessão: 25.04.2006, Relator: Henrique Pinheiro Torres, Acórdão: CSRF/02­02.301).

Portanto, com a devida vênia ao causídico da parte autora, creio ser esta a melhor leitura dos fatos para afastar o pedido de nulidade do auto de infração, por desencontro de informações entre o auto de infração fiscal n.º 5.002.153-3 e o anexo XLIII-A n.º 5.002.134-4.

Acerca deste ponto, cumpre-me salientar que se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas
, rebatendo-as mediante substanciosa defesa, abrangendo não somente preliminares, mas também razões de mérito,
mostra-se incabível a declaração de nulidade de lançamento por vício insanável, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade e economia processual, em lugar do rigor das formas.

Portanto, consoante o comando do art. 59, do Decreto n.º 70.235/72, nenhuma causa subjaz para a decretação da nulidade do presente lançamento. Uma porque não há que se falar na incompetência da autoridade administrativa, outra porque não houve qualquer ofensa ao direito à ampla defesa do contribuinte. Ausentes esses dois pressupostos, cabe concluir pela manutenção do lançamento.

Logo, como já demonstrado, ainda que considerado suposto equívoco na construção do lançamento em seu elemento material, fica claro que não houve qualquer prejuízo para o exercício da ampla defesa do autuado. O suposto vício apenas ficou vinculado a supostas imprecisões na descrição e não comprovação dos fatos que ensejaram o lançamento, não estando vinculado de forma alguma à sua própria ocorrência.
Ademais, o contribuinte demonstrou pleno conhecimento da autuação, defendendo-se mediante a apresentação de substanciosa defesa. Logo, o ato alcançou sua finalidade.

Outrossim, rezam os arts. 10, do Decreto n.º 70.235/72 e 142, do Código Tributário Nacional: “Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.” “Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”

Pela leitura de tais dispositivos, percebe-se que os requisitos neles elencados possuem natureza formal, ou seja, determinam como o ato administrativo,
in casu
, o auto de infração, deve exteriorizar-se.

Desse modo, tem-se que um lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se obedece às formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições de ordem legal para a sua feitura.

Na hipótese em apreço, entendo que o auto de infração não padece de qualquer vício formal, sendo ele perfeito e irretocável, conforme se depreende da sua análise à f. 108.

De igual forma, creio que o anexo XLIII-A (f. 109), guerreado pela autora e indicado como paradigma da verificação da nulidade, encontra-se perfeito em sua forma legal. Isso porque o aludido instrumento obedece o Decreto n.º 3.201-R/2013, em seu art. 814, §§§ 3º, 4º e 5º,
in verbis
: “Art. 814. (...) § 3.º Quando se tratar de autuação relativa a fatos geradores ocorridos em épocas distintas, far-se-á, em demonstrativo apartado, conforme modelo constante do Anexo XLIII ou XLIII-A, a indicação dos valores em moeda e em quantidade de VRTEs, transpondo-se para o corpo do auto de infração os respectivos somatórios. § 4.º Os demonstrativos referidos no § 3.º são partes integrantes do auto de infração e deverão conter, em destaque, o mês e o ano da ocorrência dos fatos geradores, os valores originais, em moeda, do imposto e da penalidade pecuniária, bem como a correspondente quantidade de VRTEs. § 5.º O montante a ser lançado, discriminado em imposto e em penalidade pecuniária, corresponderá ao resultado da multiplicação do VRTE, vigente na data da lavratura do auto de infração, pelo somatório das respectivas quantidades de VRTEs
extraídas, conforme o caso, dos demonstrativos a que se refere o § 3.º.”

Portanto, com a devida vênia, não prospera o pleito autoral neste particular, isto é, quanto ao questionamento de validade por inconsistência das informações contidas no auto de infração e no anexo XLIII-A e, via reflexa, restam prejudicadas todas as teses dele decorrentes.

Ultrapassado tal ponto,
ao analisar os questionamentos sobre o “DTE”, entendo que, mais uma vez, não assiste razão a autora,
sendo agora por previsão expressa da Lei Complementar n.º 123/2006, em seu art. 16, § 1º-A a D, que assim dispõe: “Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário. § 1º Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3º desta Lei Complementar. § 1º-A.
A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades
, a: I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais; II - encaminhar notificações e intimações; e III - expedir avisos em geral. § 1º-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1º-A será regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte: I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal; II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para todos os efeitos legais; III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1º-A com utilização de certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade; IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 1º-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1º-B deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal a que se refere o inciso I do § 1º-B, ou em prazo superior estipulado pelo CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 1º-D. Enquanto não editada a regulamentação de que trata o § 1º-B, os entes federativos poderão utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com regras próprias, para as finalidades previstas no § 1º-A, podendo a referida regulamentação prever a adoção desses sistemas como meios complementares de comunicação.”

Portanto, ainda que considerada a hipótese do § 1º- D, caso sobrevenha regra estadual, esta não passará de mecanismo complementar da regra originária e, sendo assim, não prospera o pedido da demandante neste particular, assim como restam prejudicados os demais dele decorrentes.

Seguindo em análise das teses restantes e não prejudicadas, observo que a autora levanta questionamento acerca das alíquotas do ICMS efetivamente lançadas pelo Fisco Estadual, já que ostenta a qualidade de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES NACIONAL e, portanto, goza de alíquotas “especiais”.

Ocorre que, com o devido acatamento, seu pedido não prospera novamente. Ao revés, já que neste ponto a legislação é expressa – observe-se: “Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: (...) § 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: (...) XIII - ICMS devido: (...) e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de documento fiscal; f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;”

É esta, ao meu sentir, a correta leitura dos fatos, restando perfeita a cobrança da alíquota “comum”.

Dito isso, seguindo o linear das teses lançadas na exordial, chego àquela que levanta questionamento acerca da suposta irregular capitulação da infração pela autoridade administrativa, que assim o fez: Art. 539, I c/c art. 541, I e art. 3º, §4º, I, do RICMS-ES, aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R/02. Precisamente, são essas a “descrição dos fatos” e a “capitulação” no corpo do auto de infração – f. 108: “Deixar de emitir documento fiscal na saída de mercadoria, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, constatado pela omissão de receita tributável apurada mediante o controle físico dos bens e mercadorias, assim entendido o confronto entre o número de unidades estocadas e o número de entradas e saídas. Presunção legal na forma do art. 76, inc. IV c/c art. 3º, parágrafo 4º, inc. I, ambos da lei 7.000, de 27/12/2001.” “Art. 539, inciso I combinado com art. 541, inciso I e art. terceiro, parágrafo quarto, inciso I do RICMS-ES, aprovado pelo Decreto 1090-R, de 25 de outubro de 2002.”

Na literalidade dos aludidos dispositivos: “Art. 539. Os contribuintes emitirão nota fiscal: I - sempre que promoverem a saída de mercadorias;” (...) “Art. 541. A nota fiscal será emitida: I - antes de iniciada a saída das mercadorias;” (...) “Art. 3.º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (...) § 4.º Considera-se saída do estabelecimento: I - a mercadoria ou bem que nele tenham entrado desacompanhados de documento fiscal ou acompanhados de documento fiscal inidôneo ou ainda cuja entrada não tenha sido regularmente escriturada;”

Pela leitura conjunta da narrativa dos fatos frente a capitulação da infração, creio que não subsiste qualquer dúvida, já que o alinhamento legal à realidade fática foi precisa.

De igual forma, creio que não restam dúvidas para interpretação do art. 76, IV c/c art. 3º, §4º, I, ambos da Lei n.º 7.000/01,
in verbis:
“Art. 76-A. Presume-se operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado: (...) IV - diferença apurada mediante levantamento quantitativo específico de bens ou mercadorias, assim entendido o confronto entre o número de unidades estocadas e o número de entradas e de saídas;”. “Art. 3.º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (...) § 4.º Considera-se saída do estabelecimento: I - a mercadoria ou bem que nele tenham entrado desacompanhados de documento fiscal ou acompanhados de documento fiscal inidôneo ou ainda cuja entrada não tenha sido regularmente escriturada;”

Demais disso, insta consignar que o ato administrativo impugnado é dotado de presunção relativa de legitimidade, a qual apenas será elidida por prova em contrário, ou seja, prova de que o ato apurado não é legítimo, situação que, com o devido acatamento, não decorre de mero apontamento contrário a texto expresso de lei, e tampouco da documentação apresentada.

Assim, incumbia a parte autora o ônus de fazer prova de fato suficiente a ilidir tal presunção, nos termos dispostos no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Não foi o que ocorreu no presente caso, em que inexistem nos autos quaisquer provas suficientes a desconstituir as presunções de legitimidade e veracidade atribuídas ao ato questionado.

Ora, a matéria versada no auto de infração que pretende anular, é por deixar de emitir documento fiscal na saída de mercadorias, apurado mediante o controle físico dos bens, assim entendido o confronto entre o número de unidades estocadas e o número de entradas e saídas.

Uma vez encontradas diferenças no levantamento físico, e com fundamento na presunção legal de omissão de receita não registrada – art. 76, IV c/c art. 3º, §4º, I, ambos da Lei n.º 7.000/01 –, foi lavrado o auto de infração guerreado que, por sua vez, conforme argumentos supra, possui apontamento regular da norma infringida – art. 539, I c/c art. 541, I e art. 3º, §4º, I, do RICMS-ES – e da sanção aplicável ao caso – art. 75, §3º, XVII, “a”, da Lei n.º 7.000/01.

Quanto a alegação de que o auto é nulo em razão de que a legislação da infração e da sanção aplicada não subsume a empresas optantes pelo Simples Nacional, cuja tributação especial é prevista pela Lei Complementar n.º 123/2006 e, ainda, que as mercadorias do levantamento fiscal estão submetidas à substituição tributária, a exemplo da decisão administrativa de ff. 339/342, entendo que não se fundamentam.

O art. 13, §1º, XIII, “f”, da LC n.º 123/06 é claro e objetivo, ao dispor que mesmo sendo optante pelo Simples Nacional, havendo operação desprovida de documento fiscal, a legislação comum é aplicável às demais pessoas jurídicas, e a alíquota do imposto, neste caso, é de 17% (dezessete por cento).

Em outras palavras, restando caracterizada a omissão no registro de vendas, o ônus de identificar as mercadorias vendidas incumbe ao contribuinte omisso, que, não se desincumbindo do encargo, fica sujeito à aplicação da alíquota interna de 17% sobre o valor das vendas omitidas, aplicável às mercadorias em geral, de acordo com o Acórdão n.º 001/2017. 2ª Câmara de Julgamento do Conselho Estadual de Recursos Fiscais – CERF.

Dessa forma, deveria a autora apurar em seus livros de registro da escrita fiscal e seus anexos, arquivos e outros de efeitos fiscais e contábeis do período, se houve, de fato, tal irregularidade. Mas assim não o fez, e, portanto, resta inobservado o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, correndo o risco de incorrer em redundância,
consigno que a emissão do documento fiscal é obrigatória em qualquer tipo de operação, ainda que não haja a incidência do imposto, porquanto formaliza a saída de mercadoria, ajusta o estoque, que ao final de cada exercício é registrado no livro de Registro de Inventário, que, por sua vez, é de uso obrigatório para todo o estabelecimento que realiza a circulação de mercadoria e retrata a compatibilização do estoque físico e fiscal. Assim, a ausência de cumprimento desta obrigação acessória, importa em ilícito tributário, que deve ser apenado nos termo da lei.

Por fim, consigno que a autora também não prospera em seu questionamento acerca da validade do dispositivo utilizado para aplicação da sanção de multa – art. 75, §3º, XVII, alínea “a”, da lei n.º 7.000/01: “Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1º a 8º deste artigo. (...) §3.º Faltas relativas à documento discal: (...) XVII – deixar de emitir documento fiscal: a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por operação ou prestação.”

O auto de infração foi lavrado em 31.10.2013, período em que o aludido texto encontrava-se em pleno vigor e, portanto, é perfeitamente aplicável caso, já que fora revogado somente em 01.09.2017, sendo substituído pelo art. 76-A, com redação idêntica (no que pertine a presente lide), inclusive.

Dessa forma, a alegação da demandante não invalida em nada a infração e a sanção cometidas, de modo que não há razão que justifique a descaracterização do auto de infração, tendo em vista a subsunção entre o fato ocorrido, a norma capitulada e os dispositivos legais que cominam à sanção. O histórico descreveu a infração, caracterizando a sua natureza, indicando corretamente o enquadramento do dispositivo legal infringido e o que comina a sanção, de modo que não prosperam quaisquer alegações de nulidade do AIF.

Assim sendo, pelo que dos autos consta, entendo que o auto de infração está formalmente correto.

Entrementes, registro que o julgador não está obrigado a se reportar a todos os fundamentos e teses apontadas pelas partes nem a analisar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado por aqueles. Deve, sim, analisar a partir do seu livre convencimento (art. 371 do Código de Processo Civil), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Não bastasse, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu ( Recurso Especial n.º 1.417.038 - SP (2013/0365329-0). Nesses termos, dou por despiciendes, por supérfluas, outras tantas considerações.

DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Lanchonete Parada Ibiraçu Ltda. ME., e, via reflexa, JULGO EXTINTO o presente apostilado, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Mercê da sucumbência, CONDENO a autora nas despesas processuais e na verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ex vi do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, imperioso analisar cada ponto da r. sentença.

A autuação fiscal em questão decorreu da constatação de omissão de receita tributável pela Lanchonete Parada Ibiraçu Ltda - ME, mediante confronto entre movimentação de estoque e saídas de mercadorias sem emissão de documentação fiscal, incidindo na infração prevista no artigo 76, inciso IV, c/c artigo 30, inciso I, ambos da Lei Estadual nº 7.000/2001.

A
alegação de nulidade do auto de infração
, sob o argumento de inconsistências na indicação dos períodos fiscais, não se sustenta, pois, conforme bem analisado na sentença recorrida, o contribuinte teve ciência dos fatos a ele imputados, apresentando defesa ampla e detalhada, sem demonstrar efetivo prejuízo à sua capacidade de contraditório.

Nesse sentido, o artigo 59 do Decreto nº 70.235/72 estabelece que a nulidade de atos administrativos fiscais somente ocorre quando há (i) incompetência do agente que os proferiu ou (ii) inequívoco cerceamento de defesa. Não sendo esse o caso dos autos, conclui-se pela validade do lançamento tributário.

Dessa forma, não há razão para anular o auto de infração, sendo correta a sua manutenção.

No tocante
à incidência da alíquota
, a recorrente argumenta que, por ser optante do simples nacional, deveria ter sido tributada de acordo com a tabela progressiva prevista na Lei Complementar nº 123/2006, ao invés da alíquota plena de 17%.

Ocorre que a legislação aplicável ao caso não exclui a incidência do ICMS nas operações desacobertadas de documento fiscal, conforme estabelece o artigo 13, §1º, XIII, "e" e "f", da LC 123/2006.

Em outras palavras, quando há omissão de receita detectada pela fiscalização, o tributo deve ser exigido nos moldes da legislação ordinária aplicável às demais empresas.

Portanto, correta a aplicação da alíquota de 17% sobre as operações não registradas, afastando-se o argumento de que a tributação deveria se submeter às faixas do simples nacional.

Quanto à
multa imposta à empresa recorrente,
depreende-se que a mesma foi fixada com base na Lei Estadual nº 7.000/2001, que dispõe sobre as infrações e penalidades no âmbito do ICMS.

No entanto, entendo que a sanção aplicada, ao ultrapassar o percentual de 100% do valor do tributo devido, mostra-se desproporcional e de caráter confiscatório, em afronta ao princípio constitucional da vedação ao confisco, consagrado no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

A respeito do tema, o STF tem decidido que a estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável em patamar superior ao do próprio tributo implica violação ao princípio do não confisco, a exemplo dos julgamentos (RE 657372 AgR, ARE 776273 AgR e ARE 938538 AgR).

Nesse sentido, a título exemplificativo, colaciono precedente desta e. Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE DOCUMENTO FISCAL. ORIGEM DA OMISSÃO IDENTIFICADA. ICMS. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL. MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A indicação da violação ao art. 539, I, do RICMS (descumprimento de obrigação acessória), com aplicação da sanção do art. 75, §3º, XVII, a, da Lei Estadual nº 7.000/2001 e art. 75-A, §3º, I, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001, incluído pela Lei n.º 10.647, de 05.05.2017 (pertinente à multa), não impediu a exata compreensão da autuação pela contribuinte.

2. No caso, a autuação decorreu da omissão de receita constatada pelo confronto entre o valor informado pelas administradoras de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente e o valor informado ao Fisco, o que afasta a aplicação do disposto no art. 39, §2º, da LC nº 123/2006, diante da identificação da origem da invocada omissão de receita.

3. A incidência da alíquota prevista na Lei Complementar n° 123/2006 não decorre da mera opção pelo regime do Simples Nacional, haja vista que o próprio regulamento prevê que a legislação a ser aplicável nos casos em que restar caracterizada a circulação de mercadorias sem documento fiscal será aquela utilizada para autuar as demais pessoas jurídicas (o RICMS/ES).

4.
Inaplicável a tese de que se trataria de multa qualificada, afinal, “A questão constitucional objeto do RE 736.090-RG, cuja repercussão geral restou reconhecida pelo STF (Tema 863), trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no §1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidade resultante do descumprimento de obrigações tributárias federais.”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015843, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

5. Apelo de Gabriela Chaves Canton ME desprovido e provido em parte o recurso do Estado do Espírito Santo. Vitória, 01 de abril de 2024. RELATORA (TJES. Data: 18/Apr/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5006627-92.2022.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Anulação de Débito Fiscal).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. EXORBITANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), as multas aplicadas no âmbito do processo tributário devem ter por base de cálculo o valor do tributo e não da operação, sob pena de, em linhas transversas, se revestirem de natureza confiscatória.

2. Na hipótese, o maior percentual de ICMS aplicável seria de 17% (dezessete por cento) sobre as operações realizadas pela empresa (art. 20 da Lei Estadual nº 7.000/2001), enquanto que as multas aplicadas foram de 30% (trinta por cento) sobre a mesma base de cálculo, o que demonstra a desproporcionalidade da penalidade aplicada. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES. Data: 08/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002363-70.2023.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias).

Dessa forma, considerando o caráter confiscatório da multa aplicada no caso concreto, entendo cabível sua limitação ao patamar de
100% do valor do tributo devido
, reformando-se parcialmente a sentença nesse ponto.

Por derradeiro, o
Estado do Espírito Santo recorre da fixação dos honorários advocatícios
em 10% sobre o valor atualizado da causa, pleiteando a aplicação dos percentuais progressivos previstos no artigo 85, §3º, do CPC.

O pleito merece acolhimento.

Desse modo, diante da necessidade de balizar as discussões acerca da aplicabilidade do Tema nº 1.076 do STJ, bem como considerando os termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, no sentido de que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, imperioso reformar a r. sentença no capítulo referente à condenação dos honorários sucumbenciais, devendo ser observado os
percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, tendo em vista a presença da Fazenda Pública na demanda.

A esse respeito, destaco que a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC, podem ser utilizados tanto na hipótese em que a Fazenda Pública foi vencedora quanto vencida, pois o texto legal somente faz menção à participação da Fazenda na demanda, como no caso sob exame.

Nesse contexto, o e. Ministro Mauro Campbell Marques, deixou claro que “o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mencionado artigo de Lei Federal. Destarte, sendo a Fazenda vencedora ou vencida, os parâmetros serão os mesmos, eliminando-se algumas discussões perpetradas na vigência do CPC/1973, tais como possível violação à isonomia” (AgInt no REsp n. 1.960.108/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

Assim, pacifica a jurisprudência no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo. (. (REsp 1911221/RS, AgInt no REsp 1893194/PR, AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, (AgInt no AREsp 1570947/RS).

Portanto, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada
nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC
e em consonância ao entendimento adotado pelo STJ, apontado acima.

Ante o exposto, firme nas razões expostas, conheço dos recursos interpostos e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da 1ª recorrente
LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA - ME tão somente para
limitar a multa aplicada ao patamar de 100% do valor total do tributo devido e,
DOU PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
para reformar o capítulo da r. sentença referente a condenação dos honorários de sucumbência, a fim de condenar a parte autora
Lanchonete Parada Ibiraçu LTDA - ME
ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC, tendo como base o valor da causa corrigido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar